Tribunal: CARF
Processo: 10820.721715/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721715/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.184 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LOCAURU LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO.
A Recorrente logrou êxito em demonstrar que, no ano calendário de 2007, não
efetuou atividade vedada ao Simples Nacional, ainda que conste CNAE
ambíguo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A fiscalização deveria ter
demonstrado a efetiva prestação de serviço vedado pela empresa, o que in
casu, não se deu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-46.508, proferido pela 5a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de
01/08/2017, ante o exercício de atividade vedada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721715/2018-37
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade impetrada em face do termo de exclusão do
Simples Nacional no 276 (fls. 34/35) , de 14/12/2018, emitido com fundamento no
Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/ no 4.822/2018 que excluiu o contribuinte
acima qualificado do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2017.
2. A exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi motivada pelo exercício de
atividade vedada aos optantes pelo regime.
3. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo – ARTESP informou que o contribuinte acima discriminado está registrado
junto a ela desde 14/07/2017 e que exercia atividade econômica classificada pelo CNAE
n.o 4929-9-02.
4. No decisório foi disposto sobre a competência da ARTESP para realizar tal
representação. Informa que no artigo 3o do Decreto n.o 29912 de 12 de maio de 1989,
que dispõe sobre a aprovação do Regulamento do Serviço Intermunicipal de Transporte
Coletivo de passageiros sob fretamento, foi delegada ao Departamento de Estradas e
Rodagem (DER) a responsabilidade por autorizar, disciplinar e fiscalizar o serviço de
fretamento. Posteriormente, a Lei Complementar n.o 914 de 2002 transferiu à ARTESP
as competências do DER naquilo que diz respeito ao transporte coletivo intermunicipal
de passageiros.
5. Foram juntados aos autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, as
pesquisas realizadas nos Sistemas de Informações da Receita Federal do Brasil, as
Fichas Cadastrais junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp e Guia para
contratação de transporte Intermunicipal de Passageiros sob regime de FRETAMENTO
(disponível do sítio da ARTESP).
6. Assim, a Autoridade Fiscal, considerou: (i) que a ARTESP é o órgão que tem
incumbência de fiscalizar e regulamentar o transporte intermunicipal no Estado de São
Paulo;
(ii) que não há razão para a inclusão do código da CNAE n.o 4929-9-02 e registro na
ARTESP, senão para o exercício de tal atividade; e (iii) que empresas cadastradas junto
à ARTESP estão vedadas de recolher tributos na forma do Simples Nacional.
7. Logo, diante do exposto, o contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional
com fundamento no artigo 17, inciso VI, artigo 29, inciso I do caput e artigo 31, inciso
II e § 5o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e do artigo 15, inciso
XVI, alínea “b”, item 2 e do artigo 84, inciso I, § 5o, ambos da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional no 140, de 22 de maio de 2018.
8. Cientificado da decisão em 09/01/2019 (fl. 76), apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 40/43) em 17/01/2019, na qual expõe os argumentos expostos a
seguir.
9. O impugnante informou que foi excluído do regime de tributação do Simples
Nacional em decorrência de ter incluído no seu cadastro o código da CNAE no 4929-9-
02, embora tal código contemple atividades permitidas e não permitidas no referido
regime.
10. Acrescentou ainda que, mesmo tendo efetuado a inclusão do CNAE mencionado,
não exerceu atividade vedada aos optantes do Simples Nacional. Além disso, apresentou
documentos fiscais em que constam receitas oriundas da atividade de locação de bens
móveis, os quais, segundo o contribuinte, confirmariam não ter exercido atividade
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

vedada, e conclui que a resolução CGSN no 140 de 2018 permite o exercício de
atividades ambíguas, desde que “exerça apenas atividade cuja opção seja permitida no
Simples Nacional”.
11. Pelo exposto, pede o cancelamento do termo de exclusão do Simples Nacional.
A 5a Turma da DRJ/FOR,julgou improcedente a manifestação de
inconformidade,, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL
DE
PASSAGEIROS.
EXPLORAÇÃO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA.
A exploração de atividade econômica atinente ao transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros impede o ingresso e permanência no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário aduzindo:
A presente tem os seguintes argumentos e fundamentações:
I - A empresa impugnante desde a sua fundação, dedica-se à locação de veículos sem a
prestação de serviços de motorista, ficando isso a cargo e sob a responsabilidade dos
locatários interessados;
II - Com a intenção de ampliar seu leque de atividades e bem assim tentar vislumbrar a
possibilidade de aumentar suas receitas, decidiu agregar a atividade de Transporte
Rodoviário Coletivo de passageiros, sob regime de fretamento intermunicipal e/ou
interestadual;
III - Ocorre que o CGSN se apega apenas e tão somente à atividade agregada ao Contato
Social e bem assim à alteração cadastral do CNPJ cujo CNAE é 49.29-9-02 e também
49.23-0-02, para deduzir a ocorrência de "Exercício de Atividade Vedada" para opção
pelo Simples Nacional;
IV - Cumpre ressaltar que a empresa impugnante já se encontrava registrada no Simples
Nacional desde o seu nascedouro em 21/03/2015, e sempre manteve em ordem sua
prestação de informações anuais à RFB bem como em dia com suas obrigações fiscais e
tributárias;
V - O fato é que em momento algum a empresa exerceu de fato atividade ambígua
definida pela LC 123/2006 e resoluções do CGSN, em que pese a alteração de seus atos
constitutivos. A alteração de suas atividades efetivada, denotava apenas sua intenção de
vir a explorar outras atividades além daquela que já explorava (locação de veículos sem
a prestação de serviço de motorista);
VI - Baseia-se então o Sr. Auditor Fiscal somente na presunção de "exercício" de
atividade vedada, que não ocorreu na prática.
VII - Outrossim, a própria Resolução do CGSN n2 140 de 22/05/2018, amplamente
utilizada pelo Sr.Auditor Fiscal, preceitua em seu Art 282 - § 32 - Inc. I, com
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

clareza, que a ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE
seja considerado ambíguo poderá formalizar a opção de acordo com art2 62, desde
que "EXERÇA APENAS ATIVIDADE CUJA OPÇÃO SEJA PERMITIDA NO
SIMPLES NACIONAL"... (destaque nosso);
CNAE 4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Atividade Ambígua O CNAE 4929-9/02 está incluso no ANEXO VII - § 22 Art. 82 da
Resolução CGSN n2 94 de 2011 - Códigos previstos no CNAE que abrangem
concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional.
Nota: A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja
considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o art. 62, se:
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples Nacional, e;
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.
(§ 32 Art. 82 da Resolução CGSN 94/2011)
Conforme lista abaixo de cnaes impeditivos não consta o cnae em questão pois o
mesmo se encontra na relação de cnaes concomitantemente atividade impeditiva e
permitida ao Simples Nacional
(...)
VIII - A empresa impugnante apenas promoveu a antecipação dos registros para que
quando no futuro conseguisse ser contratada para a operação de transporte de
passageiros, já estar devidamente cadastrada, até mesmo para participar de eventuais
licitações. Intento esse que, devido às intempéries econômicas que o País vem
atravessando especialmente nos dois últimos dois anos, teve de ser protelada para
momento oportuno, quando então, procederá, se for o caso, ao requerimento de sua
exclusão do Simples Nacional, o que não foi e nem é ainda o caso.
IX - Vê-se com clareza que a intenção dos legisladores e deste prestimoso Conselho
Gestor é garantir que as empresas possam ter a possibilidade de manter seus atos
constitutivos em ordem, mesmo que com atividades ambíguas, porém comprovando que
não a exercem pois uma coisa é a possibilidade de optar ou manter-se dentro do regime
do Simples Nacional e outra é efetivamente o exercício de atividade vedada, exercício
este que mais uma vez frise-se, não aconteceu.
Senhores, vemos que o Conselho Gestor está de fato cumprindo seu papel para o qual
foram criados, que é a devida e justa fiscalização para que se evite que empresas que
não possam estar dentro do regime do Simples Nacional, dele se aproveitem
injustamente. Mas também vemos a sensibilidade presente nas próprias resoluções que
permitem àqueles que querem andar em consonância com a legislação, de poderem
prever a existência de atividades ambíguas em conjunto com aquelas permitidas à opção
no SN, com o objetivo de não travarem a economia e o desenvolvimento dessas próprias
microempresas, facilitando o caminho para que isso de fato ocorra.
Assim, diante das alegações e fundamentações, bem como as provas anexadas, requer
seja acatada a presente DEFESA por ser medida de sólida justiça e coerência com o
princípio da LC 123/2006.”
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, a discussão se limita à legalidade da exclusão do
manifestante do regime do SIMPLES Nacional, em decorrência de supostamente exercer
atividade vedada a optantes pelo referido regime.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão do
art. 17, inciso VI, da Lei complementar no 123/2006 que determinava:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;
Compulsando os autos, verifiquei que a DRJ baseou a acusação para determinar
o exercício da atividade vedada em informação prestada pela ARTESP2 de a que a Recorrente
exercia a atividade econômica classificada pelo CNAE código n.o 4929-9/02 e está registrada
desde 14/07/2017 junto à ARTESP para realizar o transporte intermunicipal coletivo de
passageiros por fretamento e encontra-se indevidamente como optante pelo simples Nacional a
partir da data do registro.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
2 A ARTESP tem por atribuição institucional a fiscalização dos prestadores de serviço intermunicipal de transporte
coletivo regular (rodoviário e suburbano), bem como no serviço intermunicipal de transporte coletivo por fretamento
e de estudantes, conforme o Art. 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar n.o 914/2002, Decretos
Estaduais n.o 29.912/89, n.o 29.913/89 e n.o 48.073/03.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

Houve a juntada, aos autos, de Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral, as pesquisas realizadas nos Sistemas de Informações da Receita Federal do Brasil, as
Fichas Cadastrais junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp e Guia para
contratação de transporte Intermunicipal de Passageiros sob regime de FRETAMENTO,
disponível em versão eletrônica para consulta e impressão no site da Artesp –
www.artesp.sp.gov.br.
Sobre a questão, consta nas Perguntas e Respostas Simples Nacional 3:
2.23. Posso prestar serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e
optar pelo Simples Nacional?
Depende. De modo geral, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros é vedado aos optantes do Simples Nacional. No entanto, a partir de 1o de
janeiro de 2015, ele é permitido quando for prestado na modalidade fluvial ou, nas
demais modalidades, quando possuir características de transporte urbano ou
metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o
transporte de estudantes ou trabalhadores.
Para esses efeitos, considera-se transporte urbano ou metropolitano o que,
cumulativamente: 
for realizado entre municípios limítrofes, ainda que de diferentes estados, ou obedeça
a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios, instituídas por legislação
estadual, podendo, no caso de transporte metropolitano, ser intercalado por áreas rurais; 
possuir caráter público coletivo de passageiros entre municípios, assim considerado
aquele realizado por veículo com especificações apropriadas, acessível a toda a
população mediante pagamento individualizado, com itinerários e horários previamente
estabelecidos, viagens intermitentes e preços fixados pelo Poder Público.
E considera-se fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores o que, cumulativamente: 
for realizado sob a forma de fretamento contínuo, assim considerado aquele prestado
a pessoa física ou jurídica, mediante contrato escrito e emissão de documento fiscal,
para a realização de um número determinado de viagens, com destino único e usuários
definidos; 
obedecer a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, instituídas por
legislação estadual.
(Base normativa: art. 15, XVI e §§ 4o e 5o da Resolução CGSN no 140, de 2018) [inciso
VI do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006] [...]
5.2. Em que Anexo devo tributar as atividades exercidas pelas ME e EPP? [...]

3 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Nacional. Simples Nacional. Manuais. Perguntas e
Respostas Simples Nacional. Disponível : <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>. Acesso em: 03
jul. 2020.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

São enquadradas como prestação de serviços não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo
Anexo III da LC 123, de 2006, as seguintes atividades: [...]
transporte municipal de
passageiros e de cargas em qualquer modalidade [...]
2.4. Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade impeditiva à opção
pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa. E
cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que algumas podem
ser permitidas ao Simples Nacional e outras não (ver lista de atividades vedadas na
Pergunta 2.2). Sendo assim:
1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades permitidas não são listados na
Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro
da empresa não estiver relacionado nos Anexos VI e VII da Resolução, o tipo de
atividade não será impedimento para seu ingresso no Simples Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no Anexo
VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado
nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado.
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente atividades
impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso, se o código CNAE
informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no
Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção,
que exerce apenas atividades permitidas.
Por fim, caso a empresa exerça, em qualquer montante, uma atividade vedada abrangida
por código CNAE não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples Nacional
também é vedado. [...]
Neste contexto, conforme mencionado, o CNAE 4929-9/02 está incluso no
ANEXO VII - § 2o, art. 8o da Resolução CGSN no 94 de 2011 – Códigos que veiculam os
CNAE ́s que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional.
Por se tratar de CNAE ambíguo aplica-se a Solução de Consulta SC - Cosit no 26-
2017, (Publicada no DOU de 25/01/2017, seção 1, página 23
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL EMENTA: SERVIÇO DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
A partir de 1o de janeiro de 2015, pode optar pelo Simples Nacional, desde que não
incorra em nenhuma outra vedação constante da legislação de regência do regime, a
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preste serviço de
transporte intermunicipal e interestadual de passageiros: (1) na modalidade fluvial; ou
(2) nas demais modalidades, quando possuir características de transporte urbano ou
metropolitano ou quando realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores.
A atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4929-9/02) e a atividade de
organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional (CNAE 4929-9/04) integram o rol de atividades ambíguas,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional.
A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja considerado
ambíguo pode optar pelo Simples Nacional se exercer somente atividade permitida no
regime e desde que preste declaração nesse sentido.
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE
PASSAGEIROS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
A partir de 1o de janeiro de 2015, pode optar pelo Sistema de Recolhimento em Valores
Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), desde que não
incorra em nenhuma outra vedação constante da legislação de regência do regime, o
Microempreendendor Individual (MEI) que preste serviço de transporte intermunicipal
e interestadual de passageiros: (1) na modalidade fluvial; ou (2) nas demais
modalidades, quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou
quando realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores.
A atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4929-9/02) integra o rol de
atividades permitidas ao MEI.
O MEI que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja 4929-9/02 pode
optar pelo SIMEI somente se tiver como ocupação o transporte intermunicipal de
passageiros sob frete em região metropolitana. A atividade de organização de excursões
em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE
4929-9/04) não integra o rol de atividades permitidas ao MEI. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17; Resolução CGSN no 94, de 2011,
arts. 8o, 15, 91 e 92.
Destarte, especialmente porque o CNAE em questão é ambíguo, ao contrário do
afirmado no acórdão de piso, a Recorrente não limitou-se a alegar que não executou a atividade
vedada, mas apresentou prova documental a seu favor que comprove comprovando que, de fato,
não pratica.
De fato, a Recorrente acostou aos autos cópias de documentos fiscais emitidos
onde figura como sua única receita a locação bens móveis (e-fls. 44-70), no caso veículos,
bastando para isso verificar que a somatória desses documentos oficialmente emitidos no sistema
do órgão municipal da Prefeitura, totalizam exatamente o montante sobre o qual foram
recolhidos seus impostos através do DAS e devidamente declaração nas Declarações Anuais do
SIMPLES Nacional.
Por outro lado, em momento algum nem a ARTESP e nem qualquer outro órgão
fiscalizador constatou qualquer irregularidade no exercício da atividade, sendo que os locatários
destes veículos jamais foram questionados, exatamente por não haver qualquer irregularidade
seja ela no âmbito do trânsito nas estradas, seja ela de cunho tributário.
Ademais, a Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para
demonstrar o exercício efetivo da atividade vedada. Porém, o que se verifica que a exclusão
debatida baseou-se somente na presunção de "exercício" de atividade vedada, que não ocorreu na
prática, conforme documentos citados (e-fls. 44-70).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721715/2018-37

Entendo que a vedação prevista no inciso X do art. IV da Lei Complementar n°
123 deve ser interpretada no sentido da efetiva atividade exercida pelo contribuinte, para
direcionar os benefícios daquele regime diferenciado de arrecadação para o fim que se busca, ou
seja, o tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o
previsto no art. 146 da Constituição Federal.
Logo, deveria ter ocorrido, necessariamente, a comprovação do efetivo exercício
da atividade vedada pelo contribuinte por parte da Fiscalização.
A Recorrente logrou êxito em demonstrar que, no ano calendário de 2007,
praticou somente as atividade permitidas no CNAE 4929-9/02 (CNAE ambíguo no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas). Portanto, entendo que a Recorrente deve ser mantida no Simples
Nacional, tal como requerido em suas razões recursais.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital